Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724432-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA move em seu desfavor (processo n. 0734926-64.2018.8.07.0001), consistente em determinar a intimação da agravante para apresentação da lista de credores, sob pena de multa pessoal da liquidante. Relata que o processo na origem está suspenso em virtude do seu atual estado de liquidação extrajudicial, sobrevindo a determinação judicial ora agravada, impondo multa à liquidante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Aduz que requereu a prorrogação da suspensão processual, com fulcro no art. 76 da Lei n. 5.764/71, tendo em vista que o processo de liquidação não está concluído, o que, por conseguinte, não possibilitou a apresentação do quadro geral de credores. Sustenta que, tendo apresentado somente o pedido de prorrogação de prazo da suspensão do processo, não poderia o magistrado ir além do que foi colocado para sua apreciação, cabendo-lhe proferir decisão adstrita, deferindo ou não o pedido, mas jamais estabelecer obrigação de fazer que não se coaduna com o propósito nem com o objeto da lide. Alega que a decisão carece de fundamentação legal apta e suficiente para cominar a multa estabelecida, em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o e incisos do CPC. Aponta, ainda, ofensa ao art. 506 do CPC na imputação de sanção pessoal e direta à liquidante, Sra. Fabiana Santos, terceira pessoa que não é parte do processo, sem proceder à sua prévia intimação pessoal para ciência do ato. Ressalta que, ausente a intimação pessoal, descabida se revela a multa cominatória, conforme julgado que colaciona e Súmula 410/STJ. Enfatiza que sequer houve o estabelecimento de limitação em relação à multa estabelecida, o que fere os direitos da agravante e, sobretudo, da Sra. Fabiana Santos, fugindo de seu caráter coercitivo e levando ao enriquecimento sem causa do credor. Apresenta argumentos em favor da pretensão de atribuir efeito suspensivo ao recurso, registrando que a demora no provimento do agravo de instrumento colocará em risco o resultado útil ora objetivado, acarretando significativo prejuízo à agravante e à terceira pessoa estranha à relação processual ante à possível determinação de bloqueio on line pelos sistemas do juízo e penhora de bens móveis e imóveis. Quanto ao requisito da fumaça do bom direito, assevera que a exposição fática e jurídica ora delineada evidencia a latente e manifesta violação à legislação invocada e aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, dentre outros. Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada, em especial em relação à Fabiana Batista Nogueira dos Santos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando a obrigação de fazer imposta pelo juízo e a multa diária aplicada em desfavor da liquidante. Recurso isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida nos autos de origem. Intimada a esclarecer sua legitimidade recursal em relação à multa imposta à Sra. Fabiana, a agravante manifestou-se no ID 28015612. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico, primeiramente, que a Cooperativa agravante não tem legitimidade para, em nome próprio, requerer o afastamento da multa imposta à pessoa física da liquidante, Sra. Fabiana Batista Nogueira dos Santos, tampouco alegar nulidade do referido ato. Nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Desse modo, o capítulo referente às astreintes não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Em relação à parte da decisão que determinou a apresentação da lista de credores, razão não assiste à agravante ao se opor à ordem judicial, com base no pedido de prorrogação da suspensão do processo. A uma, porque a decisão não deliberou sobre o prazo previsto na Lei n. 5.764/71, apenas assinalou que o prazo já foi prorrogado ao menos duas vezes, sem demonstração da adoção de providências concretas tendentes à conclusão do procedimento de liquidação para satisfação de credores. E, a duas, porque o fato de se valer da prorrogação do prazo não induz à conclusão de que ainda não tem a lista de credores. Notoriamente, a dificuldade declarada na Assembleia Geral realizada em 19/9/2019 apontava somente para a solução do passivo, devido ao significativo volume de ações judiciais em curso em todo país, ou propostas pela Unimed ou propostas em seu desfavor, mas nada foi mencionado quanto a não identificação dos credores; pelo contrário, o resultado do primeiro ano da liquidante englobou justamente a convocação dos credores e devedores, bem como o levantamento dos créditos e débitos da sociedade (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-realizada-em-19-de-setembro-de-2019-219384927). Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, à toda evidência, há quase dois anos a cooperativa em liquidação já conhece seus credores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 16:54:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator